Tribunal: TJSP
Processo: 1088742-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Sentença de procedência com condenação ao pagamento por benfeitorias - Usucapião em matéria de defesa – Ausência de prova da posse ad usucapionem – Prova pericial que apenas conseguiu colher declaração unilateral dos possuidores – Nenhum elemento objetivo produzido nos autos, como comprovantes de residência ou testemunho de terceiros desinteressados –

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Sentença de procedência com condenação ao pagamento por benfeitorias - Usucapião em matéria de defesa – Ausência de prova da posse ad usucapionem – Prova pericial que apenas conseguiu colher declaração unilateral dos possuidores – Nenhum elemento objetivo produzido nos autos, como comprovantes de residência ou testemunho de terceiros desinteressados – Benfeitorias úteis atestadas por perícia – Necessidade de indenização – Condição geral do imóvel que não invalida as benfeitorias em si – Melhorias não indenizáveis, por serem precárias e inaproveitáveis, já excluídas da apreciação pericial – Sentença mantida – Recursos desprovidos.